Tribunal: TJES
Processo: 5009038-79.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009038-79.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANNE RAMOS SILVA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA (MEI). TEORIA FINALISTA MITIGADA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIDELIZAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. DANO MORAL A PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À REPUTAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição e Indenização por Danos Morais ajuizada por
ANNE RAMOS SILVA
(Microempreendedora Individual - MEI, ora Autora/Recorrente) em face de
TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)
. A Autora alegou que tentou cancelar o serviço de telefonia móvel e internet (
plano corporativo
) em 15/06/2024, antes da data de renovação (21/06/2024). Contudo, a Ré impôs obstáculos excessivos para o cancelamento, culminando na
renovação automática
do contrato (que estava em seu segundo ciclo de fidelização de 24 meses) e na
cobrança de multa rescisória indevida
. Alegou também a cobrança de serviços adicionais não contratados ("e-book"). Pugnou pelo
cancelamento do contrato sem multa
,
restituição dos valores
pagos indevidamente (serviço adicional e mensalidades) e
indenização por danos morais
(R$ 20.000,00).

2.A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: declarar o cancelamento contratual e a inaplicabilidade da multa de fidelização relacionada à renovação; condenar a Ré a restituir o valor total de R$ 2.519,28, referente aos serviços adicionais e mensalidades cobradas indevidamente de janeiro a agosto de 2024 (na forma simples); julgar improcedente o pedido de Danos Morais,

3. Ambas as partes interpuseram Recurso Inominado contra a sentença (IDs nº 14103516 e 14103519).A
Recorrente ANNE RAMOS SILVA
(Autora) pleiteia a
reforma
da sentença apenas no ponto em que negou os danos morais.
Argumenta
que, embora seja MEI, o dano moral é cabível por ter sofrido
perda do tempo útil
(via crucis administrativa) e que a falha da Ré afetou sua dignidade. O
Recorrente TELEFONICA BRASIL S.A.
(Réu) pleiteia a
reforma total da sentença
para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, requerendo que seja afastada a relação de consumo e sustentando a validade da renovação/fidelização do contrato bem como da multa rescisória.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O Juízo
de origem
decidiu com acerto, aplicando a
Teoria Finalista Mitigada
, reconhecendo a vulnerabilidade da Autora (MEI) e a consequente incidência do Código de Defesa do Consumidor. Sob essa ótica, a renovação automática da fidelização por mais 24 meses é abusiva, caracterizando
eternização do vínculo
em desvantagem do consumidor, o que justifica a
declaração de inexigibilidade da multa rescisória
. O reconhecimento da falha do serviço e a restituição simples dos valores indevidamente pagos também se mostram adequados e irrepreensíveis.

6.
Quanto ao recurso da Autora (ANNE RAMOS SILVA)
, que pleiteia danos morais, a manutenção da improcedência é a medida que se impõe. Embora o caso envolva falha na prestação de serviço e o desgaste de ter que recorrer ao Judiciário, a Autora contratou com a ré na qualidade de
Pessoa Jurídica (MEI)
. O dano moral à Pessoa Jurídica é de natureza
objetiva
, exigindo-se a comprovação de abalo à sua
honra objetiva
(reputação, bom nome ou credibilidade comercial - Súmula 227 do STJ). A perda de tempo útil ou o aborrecimento, sem prova de negativação ou prejuízo comercial concreto, não se traduz em dano moral.

7. Da conclusão. CONHEÇO dos recursos inominados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno ambas as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para a Recorrente
TELEFONICA BRASIL S.A.
e 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para a Recorrente
ANNE RAMOS SILVA
, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade para a Autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)